Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-86.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Irregularidades no medidor - Relação de consumo caracterizada - Declaração de inexigibilidade da dívida – Cabimento – Apuração unilateral – Dano moral não configurado - Mero aborrecimento – Sentença reformada – Recurso provido em parte*